Tribunal: TJDFT
Processo: 0712916-03.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. ROUBO. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As disposições legais constantes do artigo 226 do CPP, acerca do reconhecimento de pessoa, configuram mera recomendação de procedimento, sem cominação de nulidade. Precedentes. Preliminar rejeitada.
2. Demonstrado pelo acervo probatório a materialidade e a autoria dos crimes de extorsão, roubo e furto qualificado pela fraude (artigos 158, §1o, do Código Penal; 157, §2o, inciso II, do Código Penal; e 155, §4o, inciso II, do Código Penal, por três vezes), não há que se falar em absolvição do réu.
3. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais - mormente em locais ermos ou em circunstâncias em que não há a presença de outras pessoas - assume especial relevo quando em consonância com as demais provas do feito.
4. O conjunto probatório contido nos autos se mostra coerente com os elementos colhidos na fase investigativa com aquilo que foi produzido na fase processual. Com efeito, vale pontuar que a vítima foi firme em seus depoimentos, narrando com clareza o desenrolar dos fatos.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.